Tribunal: TJDFT
Processo: 0746394-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746394-49.2023.8.07.0001 RECORRENTES: USATEC BSB VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA - EPP, UBIRATAN RODRIGUES, DAUTO COELHO DOS SANTOS RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PESSOA JURÍDICA. FOMENTO DE ATIVIDADE COMERCIAL. CDC. NÃO INCIDÊNCIA. NULIDADE DA EXECUÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. LEGALIDADE. CLÁUSULAS EXPRESSAMENTE PACTUADAS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FORMA DO ART. 85, § 11, CPC. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, nos quais a embargante postulou a nulidade da execução e a revisão de cláusulas de cédula de crédito bancário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Nulidade da execução ante a ausência de cálculo do débito devidamente fundamentado; ausência de prova de que os valores foram efetivamente liberados e disponibilizados; abusividade das taxas de juros aplicadas e afastamento dos encargos moratórios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A presente demanda não está sujeita às normas do consumidor, tendo em vista ter a execução de origem fundamento em contrato de mútuo bancário, realizado em benefício de pessoa jurídica, para o fomento de atividade comercial. 3.1. Precedente: “1. As disposições do Código de Defesa do Consumidor não são aplicáveis ao contrato firmado entre as partes, tendo em vista que o contrato objetivava fomentar a atividade empresarial dos Recorrentes, com a aquisição de bens de capital e outros insumos.” (07036786120208070017, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, PJe: 21/2/2023). 4. As cédulas de crédito bancário preenchem os requisitos do art. 26 da Lei no 10.931/2004, porquanto são títulos de crédito emitidos, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade. 4.1. Assim, as cédulas que instruem a execução são títulos executivos extrajudiciais hábeis a aparelhar a cobrança da dívida, posto que certo, líquido e exigível. 4.2. A parte embargada instruiu o feito com o demonstrativo do débito, com expressa indicação do montante devido, evolução dos débitos e índices aplicados. 5. As cédulas de crédito foram firmadas em 2022, salta aos olhos o argumento dos embargantes de que não receberam o crédito e mantiveram-se inertes durante anos. 5.1. Ademais, o argumento vem desacompanhado de qualquer prova de que não houve o respectivo depósito nas contas descritas nas CCBs. 6. Não prospera a insurgência quanto à utilização do Sistema Francês de Amortizações (Tabela Price), principalmente quando a alegação de ilegalidade é pautada na capitalização mensal de juros, pois tal prática é permitida nos contratos celebrados com instituições financeiras, e tem sua validade reconhecida pelo Poder Judiciário. 6.1. A Cédula de Crédito Bancário é regida por legislação especial (Lei no 10.931/2004) que, em seu art. 28, § 1o, inciso I, autoriza que sejam pactuados juros, assim como a capitalização e periodicidade de sua incidência. 6.2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 973.827/RS, sob o rito dos repetitivos, bem como da Súmula no 539, exarou o seguinte entendimento: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170- 36/2001), desde que expressamente pactuada”. 6.3. No caso dos autos, o contrato prevê expressamente a capitalização de juros, bem como taxas diferentes para os juros mensais e anuais, refletindo a possibilidade da cobrança dos juros compostos. 7. Segundo o art. 28, § 1o, inciso III, da Lei no 10.931/2004, na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados os casos de ocorrência de mora e de incidência das multas e penalidades contratuais, bem como as hipóteses de vencimento antecipado da dívida. 7.1. A esse respeito, colhe-se o entendimento da jurisprudência: “1. A cláusula contratual que estipula o vencimento antecipado da dívida, em caso de inadimplemento da obrigação, não se mostra abusiva, sendo ainda desnecessária a notificação do devedor para sua aplicação, por se tratar de mora ‘ex re’, ou seja, que decorre automaticamente do vencimento do prazo para pagamento da dívida líquida e certa.” (07042304920228070019, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJE: 30/7/2024). 7.2. O contrato celebrado entre as partes dispôs sobre o vencimento antecipado da dívida. 7.3. Considerada vencida a totalidade da dívida, em virtude do inadimplemento da devedora, é admissível a incidência dos respectivos encargos moratórios. 8. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para o recorrente sucumbente. 8.1. Tendo em vista o improvimento do apelo, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser majorados de 10% para 11% sobre o valor atualizado da causa (atribuído na inicial em R$ 2.284.776,85). IV. DISPOSITIVO E TESE. 9. Recurso improvido. Teses de julgamento: (a) “As cédulas que instruem a execução são títulos executivos extrajudiciais hábeis a aparelhar a cobrança da dívida, posto que certo, líquido e exigível”; (b) “Considerada vencida a totalidade da dívida, em virtude do inadimplemento da devedora, é admissível a incidência dos respectivos encargos moratórios”. Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.931/2004, art. 26 e art. 28, § 1o, inciso III; Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 973.827/RS; TJDFT, 07042304920228070019, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJE: 30/7/2024. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 26 e 28, ambos da Lei 10.931/2002, sustentando a nulidade da execução por ausência de demonstrativo do débito, impondo-se a necessidade de apresentação de memória detalhada dos cálculos; b) artigos 6o, inciso III, 46 e 52, todos do CDC, por afronta ao dever de transparência e informação, pois a capitalização dos juros deve ser expressamente pactuada, sendo imprescindível que o contrato bancário traga previsão expressa e clara da amortização pelo Sistema Francês de Amortização (Tabela Price); c) enunciado 472 da Súmula do STJ, aduzindo que a comissão de permanência não pode ser cumulada com juros remuneratórios, moratórios e multa contratual. Defende, ainda, a possibilidade de revisão das taxas de juros abusivas, bem como a necessidade de notificação prévia para o vencimento antecipado da dívida, sem, contudo, indicar as normas legais que entende malferidas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 26 e 28, ambos da Lei 10.931/2002, 6o, inciso III, 46 e 52, todos do CDC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente as cédulas de crédito bancário (ID 64844640), de modo que o acolhimento da pretensão recursal nos moldes propostos pela recorrente demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Também não merece prosseguir o apelo quanto à apontada afronta ao enunciado 472 da Súmula do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o conceito de tratado ou lei federal, inserto na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de tribunais”. (AgInt no REsp n. 2.128.906/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Melhor sorte não colhe o recurso no tocante às teses relativas à possibilidade de revisão das taxas de juros abusivas e necessidade de notificação prévia para o vencimento antecipado da dívida. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030